Tribunal: TJDFT
Processo: 0726180-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Processo : 0726180-40.2023.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que os “embargos à arrematação” (id. 135985510 na origem) foram resolvidos pelas decisões pretéritas (id. 141977648, 146719285 e 153910443 na origem); que o juízo originário postergou a assinatura do auto de arrematação apenas para aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento 0741778-68.2022.8.07.0000, interposto da decisão de id. 141977648 (na origem); que, julgado o aludido agravo de instrumento (id. 160775088 na origem) e apresentada planilha atualizada do débito, indicando saldo remanescente não quitado de R$ 32.197,88 (id. 162394202 na origem), o agravante nada requereu; e, finalmente, que, apresentado pedido de reconsideração (id. 162612686 dos autos de origem), o juiz singular nada proveu (id. 163252346 dos autos de origem), manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preclusão e a tempestividade recursal. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 9 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator